Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÍVEL. UBER. DESCADASTRAMENTO. PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O motorista cadastrado na plataforma Uber atua como profissional liberal. 1.1. Por ser a plataforma digital utilizada em sua atividade econômica e lucrativa, ele atua na condição de empresário, de modo que não se enquadra no conceito de consumidor. 1.2. No caso em análise, não é possível a utilização do art. 17 do CDC, inserto na seção “Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço”, para considerar o motorista consumidor por equiparação, considerando que o suposto dano decorre de contrato entre o motorista e a empresa.
2. Por não se tratar de relação de consumo e porque não há particular dificuldade de obtenção de provas (art. 373, §1o, do CDC), não deve haver a inversão do ônus da prova na hipótese em análise.
3. A liberdade contratual é assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessária a observância dos princípios que preponderam sobre todos os contratos, tais como o da boa-fé objetiva, consensualismo e função social do contrato, expostos nos artigos 421 a 426 do Código Civil, de modo que a autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais. 3.1. Em sendo um contrato civil e presumivelmente paritário, as cláusulas de rescisão e limitação da responsabilidade presumem-se válidas, nos termos do art. 421-A do Código Civil, de modo que eventual revisão contratual deve ser excepcional e limitada.
4. A recorrida, ao descadastrar o recorrente em razão da existência, à época, de processo criminal em seu desfavor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. 4.1. Conforme consta na Cláusula 3.1 dos Termos e Condições, “o Cliente reconhece a concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos (...); o Código da Comunidade Uber estabelece que “um motorista (...) perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”. 4.2. Na hipótese em análise, a ré desvinculou o autor de sua plataforma em razão de processo criminal em desfavor do autor, à época tramitando. 4.3. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma. 4.4. O mero fato de o motorista responder a processo criminal, mesmo que, ao fim, tenha sido declaração a extinção da punibilidade, contraria a política da plataforma. Nesse sentido: Acórdãos 1880321 e 1780716.
5. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode rescindir os termos “imediatamente por descumprimento destes termos, da política de desativação, ou do código de conduta da Uber, com a sua consequente desativação da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio”. Nesse sentido: Acórdãos 1635134 e 1812701. 5.1. Na hipótese, a empresa ré enviou uma notificação ao autor e possibilitou que ele pedisse a revisão da rescisão.
6. A autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado. Nesse sentido: Acórdãos 1780716; 1788476; 1402128. Dessa forma, a ré, ao encerrar a parceria com o autor, exerceu regularmente seu direito, dentro da autonomia de vontade, esclarecendo ao autor os motivos do encerramento a parceria.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor corrigido da causa. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.